Tribunal: TJES
Processo: 0018381-49.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018381-49.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MACIEL DOS SANTOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018381-49.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MACIEL DOS SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
147
, D
O CÓDIGO PENAL
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O
S
RÉU
S
–

ACOLHIMENTO
. 1. Ressalte-se que nos termos do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 (três) anos no presente caso. Desta feita, considerando que a denúncia foi recebida em 03/09/2019 sendo a sentença condenatória publicada em 25/04/2023, resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição punitiva. 2. Prescrição declarada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018381-49.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MACIEL DOS SANTOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MACIEL DOS SANTOS REIS
em face da r. sentença que condenou o recorrente pela prática do ilícito capitulado nas iras do artigo 147, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais também pugnando pelo reconhecimento da prescrição.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opinando para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição.

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que nos termos do inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 03 (três) anos no presente caso.

Desta feita, considerando que a denúncia foi recebida em
03/09/2019

sendo a sentença condenatória publicada em
25/04/2023
, resta, pois, fulminado o exercício do
jus puniendi
estatal, em face da ocorrência da prescrição punitiva.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º Grau, acolho a prescrição da pretensão punitiva estatal arguida pela douta defesa e
declaro
extinta a punibilidade
de

MACIEL DOS SANTOS REIS
, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.